Tribunal: TJPA
Processo: 0846422-71.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846422-71.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA PATRICIA SILVA PALHETA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATO SUCESSIVAMENTE RENOVADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE O CONHECIMENTO DO APELO AUTORAL. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA PELA INDICAÇÃO DE NOVO JULGADO (RE 596.478) QUE NÃO TEM SIMILITUDE COM O CASO CONCRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 0846422-71.2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO OLIVA REIS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 16716740)

EMBARGADA: ANA PATRICIA SILVA PALHETA

ADVOGADA: WALERIA MARIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE (OAB/PA 10.314)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração contra acórdão deste Colegiado que reformou a sentença condenando o apelado ao pagamento dos valores correspondentes ao Adicional por Tempo de Serviço – ATS (triênios), referente ao período laborado pela apelante enquanto servidora temporária tudo apurado em liquidação.

Em síntese, o embargante alegou omissão do julgado sobre o não conhecimento do recurso manejado em duplicidade. Ademais, aduziu que além do RE 765.320, afastado pelo aresto embargado, outro julgado (RE 596.478) não fora observado. Assim, requereu o provimento dos aclaratórios para emprestar efeito modificativo ao acórdão.

A parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Diversamente do alegado houve expressa manifestação pelo acórdão guerreado sobre o conhecimento do apelo autoral. Confira-se:

“
Preliminarmente, vejo que em face da sentença (ID 10254649) a parte autora interpôs, tempestivamente, o correspondente recurso de apelação (ID 10254650), razão pela qual este último deverá ser conhecido dado o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.”

No mais, busca o embargante, sob argumento de que não houve análise do
RE 596.478 (Tema 191), apenas forçar uma revisão do quanto decidido, inviável na via processual eleita, ademais esse julgado, a exemplo do RE 765.320, não guarda
similitude fática com o caso presente.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023